Tribunal: TJES
Processo: 5002138-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002138-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RECORRIDO: MARCIO DE JESUS ARAUJO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002138-37.2022.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: MARCIO DE JESUS ARAUJO e
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

RECORRIDO/RECORRENTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
e MARCIO DE JESUS ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO APENAS 30 DIAS APÓS O FINAL DO CONSÓRCIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente
MARCIO DE JESUS ARAUJO.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que celebrou contrato de consórcio com a requerida, tendo pago a quantia de R$ 4.744,40 (quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Todavia, não teve condições de adimplir com as demais parcelas e requereu a restituição do valor pago.

Em sede de sentença (ID 3911489) o juízo a
quo
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando à requerida à restituição, em até 30 dias após o encerramento do grupo, do valor de R$ 3.663,20 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos
),
descontado o percentual de 2,097% (dois vírgula zero noventa e sete por cento) sobre o valor da carta de crédito, a título de taxa de administração proporcional, com correção monetária e juros de mora
.

Nas razões recursais (ID 3911497), o autor entende pela reforma da sentença, pretendendo a restituição imediata dos valores pagos, com taxa de administração proporcional a ser calculada sobre o valor pago e não sobre a carta de crédito.

O requerido também interpôs recurso inominado (ID 3911499) sustentando que o cálculo da restituição deve ser feita sobre o valor atualizado do bem, e subsidiariamente, que deva ser deduzido do valor a ser restituído a taxa de administração, no percentual de 21%, além da multa e fundo de reserva, e que devem ser considerados para restituição apenas os valores referentes ao fundo comum.

Inicialmente, verifico que os presentes recursos não merecem prosperar.

No tocante à devolução imediata dos valores a serem restituídos, tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Sobre a taxa de administração com base no cálculo do valor do bem, coaduno com o entendimento da sentença de piso, vejamos:

“Assim, a demandada tem direito ao recebimento da taxa de administração de acordo com o percentual estipulado no contrato (21%), calculada sobre o montante do crédito (R$ 52.990,00), porém, para fins de restituição, especialmente dos consorciados excluídos, esse percentual deve ser proporcional ao tempo da permanência do mesmo no grupo, isto é, 9 meses (de fevereiro/2020 a outubro/2020 – ID 11794924), sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar pelo período em que o serviço não lhe foi prestado.”

No que tange ao recurso do requerido, o mesmo não deve prosperar, considerando que a parte autora faz jus a restituição dos valores pagos em seu montante, descontado os valores da taxa de administração, proporcional ao tempo em que esteve no fundo.

No que concerne aos descontos por multa e fundo de reserva, incabível, considerando que a requerida não comprova efetivo prejuízo causado pela desistência do autor.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DEDUÇÃO DAS QUANTIAS CORRESPONDENTES À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - VIABILIDADE - EXIGÊNCIA DE PERCENTUAL INDENIZATÓRIO PREVISTO EM CLÁUSULA PENAL - ENCARGO COMPENSATÓRIO EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRADORA - ABUSIVIDADE - CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 80, DO CPC. - Se o Recurso ataca, adequadamente, o pronunciamento jurisdicional, não há que se falar em ofensa ao conteúdo do art. 1.010, do CPC/2015 - Nos Contratos de Participação em Grupo de Consórcio de Bem móvel, a relação entre os Consorciados e a Administradora é tipicamente de consumo - É devida a restituição das quantias vertidas por Consumidor excluído ou desistente, não compreendidos os valores inerentes aos encargos por administração - A Cláusula Penal estabelecida em benefício da Gestora do Consórcio é abusiva, quando, além de não haver prova inequívoca de perdas e danos por ela suportados, em razão da exclusão do Consorciado, incorre em bis in idem com a Taxa de Administração, motivo pelo qual a multa deve ser afastada da importância a ser restituída ao Postulante - A ausência de violação ao dever de informação pela Ré, que deu amplo conhecimento ao Consumidor acerca das cláusulas da avença, bem como sobre a impossibilidade de contemplação imediata, impede a condenação da Demandada ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor - Não remanescendo configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC/15, não há que se falar em litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 10000220465926001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa apenas ao recorrente
MARCIO DE JESUS ARAUJO
em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)